Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando o depoimento da ofendida aparece isolado de outros elementos de prova.
2. Se a versão da vítima não vem robustecida de elementos mínimos que lhe confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, havendo dúvida fundada com relação à concreta configuração das infrações penais imputadas ao réu, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.